Tribunal: STF
Processo: Rcl 88180
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Daiane Gonçalves Carvalho Oliveira, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 5081553-19.2023.8.21.0001. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 573.232/SC (tema 82/STF) e do RE 612.043/PR (tema 499/STF), sob a sistemática da repercussão geral.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Associação recorrida intentou Ação de Cobrança (Ev. 1) requerendo o pagamento da Taxa de Manutenção e encargos do período de 08/01/2021 a 08/04/2023, devidamente atualizado, juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento da obrigação e multa de 2%, requereu a intimação da ora recorrente por oficial, requereu audiência de conciliação e que em caso de não apresentação de contestação no prazo legal que fosse aplicada a revelia, in verbis:



    (...)



    O Magistrado primevo em decisão do evento 5 determinou a citação da recorrida. 



    No evento 9, restou expedida a carta de citação para o seguinte endereço Rua Jaguari, nº 174, casa 45, bairro Cristal na cidade de Porto Alegre/RS. 



    A ora Apelante compareceu aos autos no evento 10 dos autos originários, informando o pagamento do débito. 



    Sobreveio a petição do evento 11 da Apelada, requerendo a extinção da ação devido o pagamento. 



    Aportou aos autos no evento 13, a carta de citação enviada para o endereço Rua Jaguari, nº 174, casa 45, bairro Cristal na cidade de Porto Alegre/RS, sendo que não restou citada a ora apelante conforme se percebe, a saber:



    (...)



    No evento 16, a recorrida reiterou a sua petição do evento 11 requerendo a extinção do processo. 



    No evento 18, sobreveio a decisão do Magistrado primevo, determinando a intimação da parte ré para se manifestar da petição da recorrida do evento 11. 



    Novamente intimada a recorrente no evento 13 do feito originário, para se manifestar expressamente sobre o previsto no art. 487, III, "a", do CPC. 



    A ré se manifestou nos evento 32 sobre a ilegitimidade Ativa da Associação recorrida, e no evento 33, requereu a declaração de incompetência do Juiz e que os autos fossem encaminhados ao foro da Comarca de Viamão/RS. 



    Sobreveio a sentença do evento 35 dos autos que não acolheu as matérias de ordem pública arguidas Ilegitimidade Ativa e incompetência do juízo:



    (...)



    A ora Reclamante manejou no evento 42 dos autos recurso de apelação. 



    Os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do RS. 



    Sobreveio o Julgamento da Apelação no 23 usque 24 dos autos, onde a 17ª Câmara Civel do TJ/RS, novamente ignorou os precedentes julgados pelo Plenário do STF no “RE 573232 RG Repercussão Geral – Admissibilidade (Tema 82) e (EDcl no RE 612.043/PR, Tribunal Pleno DJe 06/08/2018; RCl 28213 DJe 31/10/2017), ambas as teses restaram arguidas pela ora Reclamante na ação de cobrança 03 (três) meses antes da prolação da sentença (ev. 32), em sede de Apelação (ev. 4). 



    As matérias de ordem pública (como pressupostos processuais, condições da ação, prescrição e decadência) devem ser examinadas a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, podendo inclusive ser reconhecidas de ofício pelo Juiz ou Tribunal. 



    Pode ser arguidas até por petição simples.



    Senão vejamos o fundamento utilizado pela 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS, no tocante a ilegitimidade ativa da Associação e a ocultação dos precedentes citados deste Supremo Tribunal Federal no RE 573232 RG Repercussão Geral – Admissibilidade (Tema 82) e (EDcl no RE 612.043/PR, Tribunal Pleno DJe 06/08/2018; RCl 28213 DJe 31/10/2017), a propósito:



    (...)



    Conforme se extrai do Voto da Desembargadora Relatora acompanha pelos demais Desembargadores, é um imbróglio Jurídico criado para ignorar as decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal. 



    O que se extrai da decisão ora fustigada é que a Câmara Cível no tocante a questão da ilegitimidade ativa ignorou uma matéria considerada de ordem pública no direito processual brasileiro. Significa que é um pressuposto processual que o juiz pode e deve analisar a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício (por iniciativa própria), e não apenas no momento da contestação a qualquer tem e grau de juridição até por petição simples nas instancias ordinárias. 



    No entanto, o texto da decisão que você forneceu indica que o tribunal não deixou de analisar a matéria por completo; ele a considerou preclusa (tardia) dentro do rito processual específico do caso curso da ação de cobrança, onde a Reclamante se apresentou espontaneamente sem que tenha sido decretada à revelia da ora Reclamante. 



    O tribunal aplicou o entendimento de que, mesmo sendo matéria de ordem pública, a parte tem o ônus de argui-la no primeiro momento processual que lhe cabe (a contestação). 



    Equivocou-se que a Reclamante teria foi declarada revel e teria perdido o prazo devido à revelia. 



    A Desembargadora Relatora novamente tentando criar situação inexistente tentar convencer com uma tese que não precisa de qualquer exame aprofundado dos elementos coligidos nos autos em anexo, ao afirmar que a Reclamante não poderia, em regra, arguir a ilegitimidade Ativa da Associação introduzir fatos novos ou teses de defesa que dependam de dilação probatória em um momento posterior, especialmente se o juízo de primeiro grau já havia proferiu sentença e a matéria não foi suscitada a tempo. 



    Não corresponde verdade a Desembargadora Relatora cometeu um erro grave ao afirmar fatos que não ocorreram, a ilegitimidade ativa restou arguida 03 (três) antes da sentença o juiz primevo no evento 32 em 20/05/2025 e a sentença restou proferida no evento 35 em 06/08/2025.



    A Associação Autora não juntou aos autos quer documento do fato constitutivo do seu direito qualquer documento com a manifestação expressa da ora Reclamante tenha aderido aos quadros associativos. 



    A Reclamante não é sócia e nunca foi Sócia. 



    Até porque a Associação administra um loteamento clandestino se qualquer aprovação do Poder Público conforme Certidão do Registro de Imoveis da Comarca de Viamão/RS e o procedimento aberto junto a Prefeitura Municipal de Viamão/RS, onde demonstra a clandestinidade, a saber:



    (...)



    A associação a 30 (trinta) anos, essa Associação que administra o loteamento clandestino com ma falsa promessa de desmembramento dos terrenos cobram taxas e nada fizeram, foram objeto da Em 25/09/2003, foi ajuizada a Ação Civil Pública nº 039/1.05.0003679-0, na 1ª Vara Cível da Comarca de Viamão/RS, já transitada em julgado, e continuam devido a falta de qualquer providência das instituições de Estado para frear essa pratica criminosa prevista no artigo 50 e seguintes da Lei nº 6.766/79 (segue em anexo). 



    É neste prisma de insegurança jurídica que o subscritor da presente reclamação é obrigado a defender as garantias constitucionais da ora Reclamante. 



    O contrato de compara e venda mencionado usado para a citação não tem relação com a taxa associativa. A dívida cobrada não decorre das obrigações daquele contrato, mas de uma relação jurídica separada, com uma associação à qual a reclamante não é sócia.”. (eDOC 1, pp. 2-21 )



    O reclamante defende a ilegitimidade ativa da associação para cobrar a dívida judicialmente, pois não tinha autorização de seus membros para tanto, incorrendo em violação ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal (eDOC 1, p. 21).



    Nesse sentido, sustenta que “A ilegitimidade ativa é uma matéria de ordem pública, o que significa que ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão. Isso ocorre porque a legitimidade ativa é considerada uma condição da ação, um requisito fundamental para a validade e o julgamento do processo” (eDOC 1, p. 25).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, seja julgada procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado determinando que outro seja proferido em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82) e do RE 612.043/PR (Tema 499), paradigmas da repercussão geral, porquanto não se verifica o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Cumpre registrar que, para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação, é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    No ponto, registre-se que o acórdão reclamado foi proferido em 27.11.2025 (eDOC 33) e, em consulta ao andamento do processo na página do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não se constata sequer a interposição do recurso extraordinário a fim de se viabilizar o alcance da discussão nesta Corte.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 61.661 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente